Tribunal: TCU
Processo: 046.587/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Terezinha Berutti Chaves contra o Acórdão 7.392/2021-TCU-2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame Maria Terezinha Berutti Chaves (XXX.114.687-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 1a Região, contra o Acórdão 7392/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou ilegal o ato inicial de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão da indevida incorporação de quintos de FC-5 decorrentes do exercício de função de oficial de justiça avaliador inerente às atribuições do cargo efetivo, em desacordo com a legislação de regência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto Maria Terezinha Berutti Chaves (XXX.114.687-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRT 1a Região, e à recorrente, informando-a de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.